Tribunal: STF
Processo: RHC 235161
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. PENAL. PENA-BASE. RECORRENTES CONDENADOS POR ROUBO MAJORADO PRATICADO EM VIA PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelos embargantes. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    II – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    III – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta, a partir do fato de o crime ter ocorrido em plena via pública, denotando maior ousadia por parte dos agentes.



    IV – Não se observa nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque as penas-bases estabelecidas - 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão para Fábio; e em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão para Luiz Paulo, num intervalo que varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos - encontram-se proporcionais ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2°, II, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido.